Tribunal: TJDFT
Processo: 0711954-60.2019.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ATRASO NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
3 – Responsabilidade civil. Danos morais. Defeito na prestação do serviço. Informações inconsistentes. Demora na expedição de diploma decorrente de inconsistência de informações para fins de publicação de conferencia pela Secretaria de Educação. Observância das regras previstas na Portaria n 48/2015 da SEDF. Questão já examinada em julgamento anterior, no qual não se observou obscuridade, omissão ou contradição.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.